Tribunal: TJMT
Processo: 0009057-17.2018.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0009057-17.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHAN FARIAS RIBEIRO - CPF: 066.299.321-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCA TORRES RIBEIRO - CPF: 354.069.761-68 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer escrito pelo desprovimento do recurso.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Apelação Criminal:

0009057-17.2018.8.11.0006

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal de Cáceres/MT

Apelante(s):

Jonathan Farias Ribeiro

Apelado(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de março de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI RELEVÂNCIA. PROVAS QUE CORROBORAM COM DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Crime de ameaça é delito formal e instantâneo e consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o estado emocional do réu, mesmo em acalorada discussão. Dolo de incutir temor, medo, à vítima. Temor da vítima amplamente confirmado. Condenação mantida.
(TJ-SP - APL: 00418281620128260564 SP 0041828-16.2012.8.26.0564, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 31/03/2016, 8a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/04/2016)

2. Conforme consta na fundamentação da sentença, que utilizo como fundamento para manter a sentença:
Compulsando e analisando detidamente os autos, verifica-se que tanto a autoria, quanto a materialidade acerca da prática dos delitos descritos restaram devidamente comprovadas nos autos. Vejamos. A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim de ocorrência de n. 2018.136842 (fls. 07/08). A autoria delitiva do denunciado é inequívoca, sendo certo e indubitável que o denunciado praticou o crime pelo qual está sendo acusado, tendo em vista as declarações da vítima na Delegacia de Polícia e em juízo. Consta no depoimento prestado em juízo pela vítima Francisca Torres em juízo (fl. 26 CD-R), e em fase inquisitorial (fl. 09),
que o denunciado estava em frente sua casa e tentou adentrar gritando e ameaçando a vítima. Vejamos: Testemunho da vítima em fase inquisitorial: “(...) O suspeito em frente ao portão dizendo: “Eu quero droga! Me dá droga”, “Não vai dar não?”, “Quer bala? (...) Ficou empurrando e sacudindo, e como não conseguiu ele pegou uma pedra e jogou na direção da declarante (...)”. Em juízo, a vítima confirmou sua versão. Vejamos: “(...) ele ficou louco para entrar, nessa hora ele disse assim: “vocês não vão me dar drogas não?” Vocês querem bala? Gritando bem alto (...)” Os relatos acima descritos mostram de forma clara e uníssona que os relatos, tanto em fase inquisitorial, quanto em juízo, não contem quaisquer desencontros de informações, sendo suficientes, claro e firmes, dando total tranquilidade para prolação do édito condenatório.

3. A ameaça tem que ser verossímil, capaz de instituir receio, independente de causar ou não dano real a vítima, todavia, consuma-se no instante em que o sujeito passivo toma conhecimento do mal prenunciado, independentemente de sentir-se ameaçado ou não (crime formal).

4. No presente caso, a materialidade delitiva restou demonstrada conforme se denota no Boletim de Ocorrência juntado aos autos, e no depoimento da vítima colhida em juízo que retrata exatamente os mesmos fatos, devendo ser mantida a sentença condenatória.

5. Ademais o Apelante sequer se recorda dos fatos, pois afirma ter usado drogas no dia dos fatos, bem como em seu depoimento em juízo diz o seguinte “
Eu estava muito bêbado, não me lembro muito bem como foi a história, mas todo mundo está falando que é isso ai”.

6. A ameaça tem que ser verossímil, capaz de instituir receio, independente de causar ou não dano real a vítima, todavia, consuma-se no instante em que o sujeito passivo toma conhecimento do mal prenunciado, independentemente de sentir-se ameaçado ou não (crime formal).

7. Quanto ao pedido para que seja aplicada exclusivamente a pena de multa prevista no Artigo 147 do Código Penal, entendo que tal pedido não merece acolhida, visto que o Apelante possui antecedentes criminais (ID114148013), quais devem serem levados em consideração no momento da fixação da pena.

8. A douta representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer opinando pelo improvimento do recurso.

9.
A sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do delito previsto no Artigo 147 do Código Penal, fixando como pena 01 ano e 05 dias de detenção, qual deve ser cumprida por meio do regime inicial aberto, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 82, parágrafo 5, da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022